Tribunal: CARF
Processo: 13338.720043/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13338.720043/2019-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.981 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CERAMICA ALCOBAÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITOS INADIMPLIDOS E EXIGÍVEIS.
DESORIENTAÇÃO,
DESORGANIZAÇÃO
OU
DESPREPARO
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO COM O CONTRIBUINTE.
BOA-FÉ. CONFIANÇA.
O contribuinte não deve assumir o ônus do despreparo, da desorientação ou da
desorganização da Administração Pública, especialmente quando induzido a
erro nas tentativas de regularização de pendências para fins de adesão ao
Simples Nacional, dado que a relação entre ambos é norteada pela confiança e
boa-fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
04-51.371, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS.
Na origem, a ora Recorrente fora excluída de ofício do Simples Nacional – regime
diferenciado e favorecido de que trata a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 -,
mediante Ato Declaratório Executivo proferido em 31 de agosto de 2018, em razão da
constatação de que a pessoa jurídica não adimplira débitos fazendários e previdenciários,
plenamente exigíveis. A exclusão produziria efeitos a contar de 1o de janeiro de 2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13338.720043/2019-63
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.981 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720043/2019-63

Em 7 de janeiro de 2019, o contribuinte solicitou o reingresso no Simples, vindo a
ser negado por meio da emissão de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
emitido em 15 de fevereiro de 2019, ao argumento de que a pessoa jurídica restara devedora de
tributos inscritos em Dívida Ativa da União, consolidados em “Debcad” n° 492972907, no
montante de R$ 21.451,05.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações nela lançadas pelo
contribuinte foram assim sintetizadas pelo julgador de piso:
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 27/02/2019 (fls. 02),
alegando, em síntese, que tal débito indicado no Termo de Indeferimento, encontra-se
na situação de “Pré-Ajuizamento/Distribuição”, o que não permite o parcelamento.
Aquele primeiro apelo foi julgado improcedente pelo colegiado de primeira
instância. Do voto condutor da decisão recorrida, transcrevo os correspondentes excertos que
apresentam as razões de fato e de direito que a fundamentam:
A própria Impugnante alegou que não conseguiu efetivar o parcelamento, porque o
débito estava na fase de pré-ajuizamento/distribuição, na PFN.
De fato, tal ocorreu, conforme informou o Agente (fls. 18). Todavia, não cabe nesta
sede discutir as razões pelas quais o débito não foi regularizado. Aqui, compete tão
somente verificar se o débito foi regularizado (pago ou parcelado) ou não, ou se está
com a exigibilidade suspensa.
No caso, a referida inscrição encontra-se na mesma situação, pendente de regularização,
conforme Relatório Complementar de Situação Fiscal (fls. 34).
Logo, não tendo a contribuinte regularizado o débito pendentes no prazo legal, nos
termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, não há como deferir seu pleito.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, arguindo que não deva ser penalizada
por um erro ao qual não dera causa, pois buscara insistentemente regularizar sua situação fiscal
de acordo com suas possibilidades. Requereu a reforma da decisão recorrida, para que seja
autorizada sua inclusão no Simples Nacional. Subsidiariamente, protestou pela conversão do
julgamento do Recurso Voluntário em diligência.
Em primeira análise, esta 1a Turma Extraordinária, da 1a Seção de Julgamento,
decidiu pela baixa dos autos em diligência, nos seguintes termos do dispositivo da Resolução n°
1001-000.497:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja informado, em relatório
conclusivo: (i) se a situação do débito no 49.297.290-7 junto à PGFN (fase 534 PRE
AJUIZAMENTO/DISTRIBUIÇÃO) constituiu impedimento para o parcelamento
pretendido pela contribuinte, que a tornaria apta a optar pelo Simples Nacional no ano-
calendário 2019; (ii) se o referido débito foi posteriormente regularizado, e em que data;
e (iii) se havia outro impeditivo para o deferimento da opção pelo Simples Nacional no
ano-calendário de 2019, tendo em vista os efeitos do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/SLS No 3183821, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da presente
resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.981 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720043/2019-63

A unidade preparadora emitiu expediente narrando que, em atenção ao solicitado
no terceiro item da Resolução, não havia outro fator impeditivo ao deferimento da opção pelo
Simples Nacional no ano-calendário 2019, senão aquele constante no corpo do Termo de
Indeferimento. Quanto aos demais quesitos, socorreu-se, a autoridade fiscal, do que informado
pela Procuradoria da Fazenda Nacional no Maranhão:
Em consulta ao histórico do DEBCAD 49.297.290-7 (tela em anexo), verifica-se que o
crédito se encontrava na fase 534 (pré-ajuizamento/distribuição) desde 10/06/2017. Tal
fase somente foi modificada em 26/01/2021, com o cadastramento da Ação executiva,
passando para a fase 535 (ajuizamento/distribuiçào).
A fase 534 realmente impossibilita o parcelamento dos créditos, porém, nessas
situações, caso o contribuinte tenha interesse na regularização dos débitos, o
procedimento utilizado é a solicitação à PGFN de alteração de fase do crédito para fase
parcelável (520 ou 535, a depender do caso), mediante requerimento via
REGULARIZE/SICAR.
Em consulta ao SICAR, não foi localizado nenhum requerimento do contribuinte com
este teor, conforme tela em anexo, nao se descartando, contudo, a possibilidade de o
contribuinte não ter sido orientado quanto ao procedimento a ser adotado.
Por fim, informa-se que o débito em questão somente foi regularizado em 26/01/2021,
quando incluído no parcelamento CONTA SISPAR 4110729, cujas parcelas se
encontram com pagamento regular, conforme tela anexa.
A Recorrente foi notificada do resultado da diligência em 17 de maio de 2022,
quedando-se silente.
Retornados os autos, foram a mim distribuídos em sorteio, por não mais compor o
Conselho o outrora Relator.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O indeferimento de adesão da Recorrente ao Simples Nacional fundamentou-se no
artigo 17, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.981 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720043/2019-63

O Recurso Voluntário, datado de 11 de março de 2020, é deveras confuso, pois
ora o contribuinte solicita o deferimento do parcelamento do débito que dera azo ao
indeferimento de (re)adesão ao Simples Nacional, ora afirma que o parcelamento fora concedido,
ora invoca homologação integral de “DCOMPS indicada (sic), haja vista que a Recorrente
comprovou efetivamente que sofreu a retenção na fonte dos valores desse tributo pelos
prestadores de serviço, possuindo assim saldo negativo de CSLL do ano de 2011”, e daí por
diante.
Contudo, a Recorrente discorre acerca das tentativas de regularizar as pendências
fiscais que culminaram no indeferimento em testada. Vejamos:
34. Reitera-se que em 2019, a Recorrente buscou o parcelamento de todos os débitos,
suspendendo a exigibilidade tributária nos termos do art. 151 inciso VI do CTN, para a
emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Ocorre que, na tentativa de
proceder o parcelamento de todos os seus débitos, obteve óbice quanto a inscrição
previdenciária n. 492972907, que constava como Situação de Pré-Ajuizamento, como
exposto no Relatório de Situação Fiscal Complementar, pois o Sistema da Receita
Federal – ECAC apresentou uma tela de erro sistêmico, não avançando no link,
impossibilitando a inclusão daquele débito no programa de parcelamento.
35. Assim, no intuito de resolver a lide, foi até a Receita Federal, para proceder o
parcelamento manual e assim conseguir a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Porém, a Receita não autorizou o parcelamento do débito, sob o argumento
de que somente poderia ser feito pelo Sistema do E-CAC.
Labutam a favor da Recorrente as manifestações dos agentes públicos reunidas
nos autos, dando conta de que o contribuinte tentara, pelos meios que lhe eram inerentes, e diante
do que instruído, suspender as exigências mediante parcelamento.
Primeiramente, por oportuno, reproduzo dizeres de Agente Administrativo, da
Agência da Receita Federal do Brasil em Santa Inês/MA, produzidos imediatamente após à
Manifestação de Inconformidade, dando conta de orientação contida em Ordem de Serviço da
Superintendência da RFB da 3a Região Fiscal (grifos do original):
Trata-se de impugnação ao Termo de Indeferimento à Opção pelo Simples Nacional em
2019, cuja ciência se deu em 14/02/2019.
Da análise dos autos, constata-se que a regularização dos débitos constantes do Termo
de Indeferimento à Opção SN 2019 se deu quando da solicitação de parcelamento do
Débito
no
49.297.290-7
(processo)
constava
na
fase
534
PRE
AJUIZAMENTO/DISTRIBUIÇÃO
impossibilitando
a
negociação
do
referido
parcelamento débito previdenciário.
Diante da reclamação dos contribuintes sobre a impossibilidade de
parcelamento de débitos previdenciários que se encontram na fase 534 (pré-
ajuizamento), recebemos informação que o lote de ajuizamento será
cancelado pela CGDAU. Ainda não existe uma data para cancelamento, por
isso não houve tempo hábil para parcelar e regularizar os débitos para
ingresso no Simples Nacional.
Assim, nos termos da OS SRRF03 no. 1/2019, considerando-se o exposto, DEFERE-SE
a opção ao SN 2019, momento em que encaminha-se os autos à EJULG/SRRF03 para
ciência do interessado e posterior arquivamento dos autos.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.981 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720043/2019-63

Em que pese a flagrante incompetência legal da Ilustre Agente para decidir sobre
ato de adesão ao Simples Nacional, é razoável, então, deduzirmos que a Recorrente não fora
adequadamente orientada a adotar a intrincada providência indicada em derradeiro pela
Procuradoria no curso da diligência.
Por seu turno, a autoridade fiscal, em diligência, asseverou que o contribuinte,
exceto quanto ao débito em apreço, regularizara as pendências remanescentes em 5 de janeiro de
2019 (antes de optar pela adesão), indicadas no Ato Declaratório de Exclusão proferido em 2018:
Acrescente-se que, consoante informação extraída do sistema SIVEX e PGFN, a
pendência remanescente, acerca do ADE no 3183821, inscrição em DAU no
31.4.17.002917-33, foi regularizada por parcelamento em 05/01/2019.
Assim, levando-se em consideração a motivação da autoridade fiscal para o
indeferimento da adesão da pessoa jurídica ao Simples Nacional em 2019, tenho que a
Recorrente não deva assumir o ônus da desorientação, da desorganização ou do despreparo da
Administração Pública, mormente quando a relação entre ambos deva ser norteada pela
confiança e boa-fé, incorrendo o contribuinte, quando muito, em mero erro escusável, já que para
tal fora, dado o contexto dos autos, ao que tudo indica, induzido. Nesse sentido, guardadas as
especificidades dos casos concretos, trago à colação alguns precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. INTEGRALIDADE.
EVENTUAL INSUFICIÊNCIA. ERRO ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de identificar
situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste da estrita
literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos. Nesses casos -
diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados - o decisum do julgador
pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir
segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure. Reconhecida a existência de erro
escusável - como definido no Voto -, as alegações do Recorrente procedem, devendo ser
afastados os efeitos do ato de exclusão. (Acórdão n° 1401-004.562, da 1a Turma
Ordinária/4a Câmara/1a Seção, sessão de julgamento ocorrida em agosto de 2020,
relatoria da Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 29/01/2016
SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
PARA COM A FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
A relação entre o contribuinte e a Fazenda Nacional deve ser regida, dentre outros
princípios, pela confiança. Não se pode admitir que o recolhimento a menor de um
débito, motivado por erro na informação prestada pela própria Receita Federal do
Brasil, seja o fundamento para o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Sendo
comprovado, nos autos, que o contribuinte confiou na informação prestada pela Receita
Federal do Brasil, recolhendo o “saldo devedor” por esta informado, não há que se falar
na existência de débito capaz de provocar o indeferimento da opção feita pelo
contribuinte. (Acórdão n° 1302-004.619, da 2a Turma Ordinária/3a Câmara/1a Seção,
sessão de julgamento ocorrida em julho de 2020, relatoria do Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.981 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720043/2019-63

Ante o exposto, dada a motivação lançada pela autoridade fiscal no Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário,
para admitir à Recorrente a adesão ao regime simplificado em 1o de janeiro de 2019.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 110
DF CARF MF
Original